Tribunal: TJMT
Processo: 0004120-98.2013.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004120-98.2013.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PEDRO ALVES TEIXEIRA - CPF: 630.276.661-34 (EMBARGANTE), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON NEY FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 503.622.161-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO), SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA - CPF: 022.851.321-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGALIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS E DE INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo o veredito condenatório do Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal. O embargante alega omissão no acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu no alegado vício de obscuridade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese.

4. O caso dos autos indica nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, além de ampliar as causas de pedir ou os argumentos de mérito originalmente apresentados, desideratos aos quais não se presta a presente espécie recursal, motivo pelo qual se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

PEDRO ALVES TEIXEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEDRO ALVES TEIXEIRA

em face do v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal (PJe) n.o

0004120-98.2013.8.11.0018
, o qual, por unanimidade,

desproveu
o apelo da defesa
, mantendo incólume o veredito condenatório do Tribunal do Júri, que condenou o ora embargante pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal
.

Nas razões disponíveis no ID 281813386, o embargante sustenta que o aresto questionado incorreu no
vício de

omissão
, alegando, em linhas gerais,
a)
a ausência de análise em relação ao valor do pedido de absolvição apresentado pelo Promotor de Justiça durante os debates em plenário e sobre o ônus da prova (art. 156, CPP);
b)
o exame inadequado da tese de legítima defesa, apontando a insuficiência de provas da acusação;
c)
o fato de não ter sido considerada a ilegalidade da menção aos antecedentes criminais; e,
d)
a inexistência de apreciação da nulidade por formulação deficiente dos quesitos sobre a legítima defesa.

Assim,
requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado o aludido vício, e prequestiona as matérias correlatas.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 284886379, por meio das quais o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna pela
rejeição

dos

embargos de declaração
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
os aclaratórios são
tempestivos (ID 281823360)
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do CPP
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– g
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada omissão:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão impugnado seria
omisso
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal rejeitou a tese de nulidade da sessão de julgamento
, deixando de efetivamente analisar o prejuízo suportado em razão da exibição em plenário de seus antecedentes criminais, uma vez que a questão se apresentava preclusa; bem como procedeu aos ajustes técnicos pertinentes, e a tese de absolvição sumária
“
com base na excludente de legítima defesa
” (sic)
ID 247990174 foi analisada sob o viés da manifesta contrariedade do veredicto condenatório, sendo igualmente refutada, reconhecendo-se a existência de acervo probatório que amparasse a versão eleita pelos jurados.

Assim, a par do relatado, já neste primeiro momento, se apresenta como
evidente inovação recursal
as arguições relativas ao ônus probatório, à suposta insuficiência probatória e ainda mais aos termos da quesitação, porquanto
não foram

sequer debatidas durante a instrução em plenário, tampouco minimamente expostas nas razões recursais analisadas no acórdão embargado
.

Com efeito, é inadmissível o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento da apelação”, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar obscuridades ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
, agregar teses não ventiladas nas razões do apelo ou
ampliar objetivamente as causas de pedir
e os pedidos formulados anteriormente no recurso, por ser imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido, e não destoa o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça:

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(STJ – EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – destaquei.

Passando à análise da
suposta
omissão
do acórdão combatido,
no que se refere às teses que efetivamente integraram o pleito recursal,
entendo não ter ocorrido o vício alegado, notadamente sob as perspectivas apresentadas pelo embargante.

Isso
porque a posição sedimentada no v. acórdão,
concretizou a manutenção do veredito condenatório, e, por conseguinte, o afastamento do pretenso reconhecimento da tese de legítima defesa
, sendo ainda reconhecida a impossibilidade de maior incursão quanto à alegada nulidade decorrente da menção aos antecedentes criminais do recorrente, pois a defesa não se insurgiu oportunamente em Plenário, restando configurada a preclusão.

Assim, a decisão embargada partiu de minuciosa análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, alinhada à análise pontual das provas, atenta às particularidades que permeiam os feitos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Juri, por sinal, explicitadas no voto.

A despeito dos combativos argumentos lançados pela d. causídica,
colaciono a ementa do acórdão

impugnado, lavrada nos seguintes termos, por considerar que sua leitura é suficiente para elucidar a questão:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA RECHAÇADA PELOS JURADOS. NULIDADE POR MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. PRECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença condenatória proferida em observação ao veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2.o, inc. II, do Código Penal.

II. Questões em discussão:

2. O recorrente alega (i) nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão da suposta influência dos antecedentes criminais do réu sobre os jurados; (ii) manifesta contrariedade do veredicto em relação às provas dos autos pelo não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. Razões de decidir:

3. Não há nulidade pela menção aos antecedentes criminais do recorrente, pois a defesa não se insurgiu oportunamente em Plenário, restando configurada a preclusão. Ademais, a simples alusão aos antecedentes não compromete a imparcialidade dos jurados, conforme jurisprudência consolidada.

4. O veredicto do Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrário às provas dos autos, pois há suporte probatório suficiente a embasá-lo, notadamente os depoimentos das testemunhas presenciais e o laudo pericial.

5. A tese de legítima defesa foi rejeitada pelos jurados com base no contexto probatório, subsistindo provas que confirmam a versão acusatória segundo a qual houve desproporcionalidade na reação do recorrente, consistente em múltiplos disparos contra a vítima, mesmo após esta estar em fuga, incompatível com a excludente de ilicitude.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há falar em nulidade do julgamento quando a i. defesa não a arguiu tempestivamente, e a objeção pela defesa não demonstrou prejuízo concretamente suportado pelo réu. O veredicto do Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrário às provas quando houver suporte probatório mínimo a embasá-lo. A excludente de ilicitude da legítima defesa deve ser afastada quando há provas demonstrando o excesso doloso na reação do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 25 e art. 121, § 2.o, inc. II; Código de Processo Penal, art. 478 e 593, inc. III, alínea d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 633.085/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021; STJ - AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016; TJMT - Enunciado Orientativo n.o 13, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
”
ID 280651898.

Diante disso, é
evidente
a ausência do vício de omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada,
insistindo em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Ad argumentandum tantum
, a despeito da insistência do embargante em destacar a manifestação apresentada pelo promotor durante os debates, pugnando pela absolvição do réu, cumpre registrar que tal circunstância foi expressamente mencionada no bojo do voto, por ocasião da análise da preliminar defensiva. Além disso, importa salientar que tal informação, isoladamente considerada, é irrelevante ao desiderato do recorrente, notadamente diante do acervo probatório esmiuçado na decisão embargada, bem como da consagrada
soberania dos vereditos e da íntima convicção
que norteia as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença
, consoante a jurisprudência pátria.

Fosse pouco, o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destaca que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela
, mas apenas sobre aqueles que considerar
relevantes para o deslinde da controvérsia
, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi STJ –

AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi

STJ –
AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa,
de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP,
descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando
a presença d
os vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

2.
Prequestionamento:

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
PEDRO ALVES TEIXEIRA
em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
0004120-98.2013.8.11.0018
, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
DESPROVEJO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025